Tribunal: TJDFT
Processo: 0765896-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0765896-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA RECORRIDO: PAMELLA BORGES DE LUCENA DESPACHO O preparo, nas Turmas Recursais, também compreende o recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 31, caput, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). No caso concreto, a parte recorrente anexou aos autos apenas uma das guias necessárias ao integral cumprimento desse requisito de admissibilidade (IDs 66433443 e 66433444). Assim, intime-se a recorrente para que demonstre que, no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, também recolheu as custas processuais (art. 31, § 1o, RITR). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital